Tribunal: STF
Processo: Rcl 59551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição n. 69517/2023)



Ementa: Processual penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações. Deferimento da Tutela de Urgência.



1. Hipótese de requerente (tecnicamente primário) condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, por associação criminosa e furto qualificado. 



2. Situação concreta em que o requerente faz jus ao habeas corpus concedido de ofício nestes autos a corréu. 



3. Pedido de liminar deferido.



    1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por FULVIO BONANATA, dos efeitos da decisão da lavra do Ministro Nunes Marques, relator do feito, que não conheceu da reclamação, mas concedeu habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva do reclamante Otavio Gomes de Moraes, “facultando ao Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, versadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    2. O requerente e o corréu (reclamante) foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput; 155, § 4º, II e IV; e 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



    3.  Concluída a instrução criminal, o Juízo da 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP absolveu os acusados da prática do crime de tentativa de furto qualificado. No tocante aos crimes de associação criminosa e furto qualificado (consumado), condenou os acusados à pena de 3 anos e 2 meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.



    4. Em 29.06.23, o Ministro Relator, Nunes Marques, não conheceu desta reclamação. Contudo, concedeu habeas corpus de ofício para “revogar a prisão preventiva, facultando ao Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, versadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    5.  Na petição em referência, o requerente afirma que, “[c]onsiderando que tanto o Requerente quanto seu paradigma nesta Reclamação responderam pelos mesmos delitos e foram apenados com as mesmas reprimendas, no mesmo decreto prisional e com o mesmo regime inicial de cumprimento de pena imposta, estando inclusive denunciados em concurso de agentes, pelo princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, devem, portanto, receber o mesmo tratamento pelo Poder Judiciário, com a consequente extensão dos benefícios oriundos da decisão favorável ao Autor desta Reclamação, ao Requerente”.



    6. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.



    8.  O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 



    10. Em 29.06.2023, o eminente relator concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do reclamante (Otavio Gomes de Moraes), nos termos seguintes:



    [...] Em face do exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva, facultando ao Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, versadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    11. Todavia, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas:



    DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica. 



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    12. Na hipótese de que se cuida, o requerente e o reclamante (corréu), ambos tecnicamente primários, foram condenados à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Noutras palavras: ambos os acusados, tecnicamente primários, foram condenados no mesmo contexto fático. Tanto assim que receberam idêntica reprimenda estatal, conforme evidenciam as seguintes passagens da sentença condenatória:



    Na primeira fase, quanto ao furto da vítima (...), aplico as penas acima do mínimo, em pelo menos 02 anos e 04 meses e pagamento de 11 dias-multa, para cada furto imputado a Fulvio e Otavio, que possuem maus antecedentes (vide folhas de antecedentes de fls. 207/223). (...)



    Não há agravantes ou atenuantes a se considerar. 



    Compenso os maus antecedentes com a confissão judicial, diminuindo a pena de Fulvio e Otávio para o mínimo legal. (...)



    Para o delito de associação criminosa, fixo a pena em um ano e dois meses de reclusão para Fúlvio e Otávio, igualmente em razão dos antecedentes (...). 



    Penal total de (...) 3 e 2 para F e A.



     O regime inicial será o semiaberto, considerando-se que (...) Otávio e Fúlvio são tecnicamente primários, mas, têm péssimos antecedentes e ações em curso pelo mesmo delito (Fúlvio: 10ª e 27ª Criminal e Otávio 27ª Criminal).



    (...)



    Não poderão recorrer em liberdade, visto que voltam a delinquir em regimes mais brandos. 



    A prisão recente não permite detração. 



    Recomendem-se na prisão em que se encontram.



    4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar OTAVIO GOMES DE MORAES e FULVIO BONANATA, já qualificados nos autos, às penas de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, (...) por infração ao artigo 155, § 4º, II e IV e artigo 288, caput, do Código Penal, c.c. art. 69, do Código Penal; absolvendo-os da imputação pelo artigo 155, § 4º, II e IV, c.c. artigo 14, II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do CPP.



    13. Nessas condições, tendo em vista a identidade entre a situação do requerente e a do corréu beneficiado com o habeas corpus concedido de ofício nestes autos e por coerência à decisão do eminente relator, que concedeu a ordem anterior, considero preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição em referência.



    14. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar. O que faço para revogar a prisão preventiva do ora requerente (Fulvio Bonata), salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 06 de julho de 2023. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Vice-Presidente no exercício da Presidência